Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009520-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR O DESACERTO – VALOR MANTIDO – PRESQUESTIONAMENTO -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, § 5.o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

3.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por BANCO PAN contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1009520-72.2023.8.11.0003 ajuizado em desfavor do MUNINÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em trâmite no juízo da 1a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
MT
, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 193961670):

“
VISTO.

BANCO PAN S.A
ajuizou ação de embargos à execução em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT,
alegando, em síntese, prescrição do crédito sob a alegação de que a instauração do processo administrativo 0114-003.227- 9/2014 (CDA no 115/2023) se deu em 04/08/2014 e a decisão administrativa de 2a instância se deu somente em 12/08/2019, depois de cinco anos.

Sustentou nulidade da CDA 115/2023, em razão da ausência de seus requisitos elencados no artigo 2o, §5o da Lei 6.830/80, afirmando que não menciona com clareza a natureza da dívida, a infração, enquadramento e sem mencionar o artigo que culminou na multa.

Asseverou que a multa imotivada, inexistindo defeito na prestação do serviço, bem como ausência de fundamentação da decisão que fixou a multa, alegando ser desproporcional e desarrazoada.

Assim, requereu que a multa seja anulada ou, subsidiariamente, a redução do valor da sanção pecuniária, o que faz com base na necessidade de aplicação ao presente caso dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 115690849).

O Município de Rondonópolis ofereceu impugnação, alegando a intempestividade, sob o argumento de que o embargante ofereceu a garantia fora do prazo legal de 5 (cinco) dias (artigo 8o da Lei no 6.830/80), já que foi citado em 24/02/2023 e ofereceu garantia nos autos somente em 04/04/2023. Afirmou inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo.

No mérito, aduziu, em suma, que é defeso ao judiciário a aferição do mérito das decisões administrativas, sob pena de violação ao princípio da separação das instâncias. Que a atuação administrativa está alicerçada no princípio da legalidade e que o embargante foi devidamente notificado, inclusive, apresentou defesa. Alegou, ainda, que as multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais e que deve ser mantida. Ao final, requereu seja julgado improcedente os pedidos formulados nos embargos (id. 121766708).

A embargante apresentou réplica a contestação (id. 123480997).

Intimadas, as partes informaram que não pretendem produzir outras provas além das existentes nos autos (id. 124307339 e id. 124845970).

É o relatório.

Decido.

A matéria tratada nestes autos é unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de provas em audiência, de modo que, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide.

De início, anoto que a execução já se encontra garantida com a oferta de seguro garantia, no valor de R$ 16.515,01 (apólice no 014142023000107750185588).

DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.

O embargado não possui razão ao afirmar a intempestividade dos embargos.

De fato, o art. 8o da Lei no 6.830 /1980 prevê o prazo de cinco dias, contados da citação, para o executado pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou para garantir a execução.

Porém, a não observância desse artigo ou se a indicação de bens à penhora pelo devedor for realizada extemporaneamente, como no caso, acarretará somente a outorga ao credor do direito de nomear bens a penhora (artigo 10, da Lei no 6.830/1980), mas não impede o executado de interpor embargos a execução.

Insta mencionar, que a garantia, no caso, trata-se de dinheiro (primeiro lugar na ordem de preferência - artigo 11); logo, não é recusável pelo credor.

Acerca do prazo para o oferecimento dos embargos em execuções fiscais, dispõe o
artigo
16 da Lei de Federal n° 6.830/1980:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

III - da intimação da penhora."

Nos termos do dispositivo legal supratranscrito, o trintídio legal para o oferecimento dos embargos inicia-se com o depósito do dinheiro. É a Lei no
6.830
/80 que assim disciplina e, tratando-se de lei especial, deve ser seguida. Contudo, referida lei não disciplina a forma em que é feita a contagem de tal prazo, pelo que deve ser aplicada, subsidiariamente, a regra geral disposta no Código de Processo Civil.

Ao regular a forma de contagem dos prazos processuais, o artigo 224 do CPC assim disciplina:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

No caso, a apólice – seguro garantia foi juntada nos autos da execução fiscal em 04/04/2023

(Id. 114309479). A presente ação foi ajuizada em
20/04/2023
, dentro do trintídio legal, mostrando-se tempestivos, como, inclusive, foi certificado.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

O autor alega prescrição intercorrente no processo administrativo, com fundamento na Lei Federal no
9.873
/99.

Sem razão o requerente.

A Lei Federal no
9.873
/99, aplica-se às ações administrativas punitivas desenvolvidas somente no plano da administração federal, não alcançando a esfera de obrigatoriedade do Município.

A questão encontra pacificada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873
/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.
20.910
/1932
. 1
. A Primeira Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art.
543-C
do
CPC
,
consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n.
9.873
/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art.
1o
. 2
. No caso, a ação anulatória de ato administrativo c/c repetição de indébito foi ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Município de Maringá, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon/PR, sendo, portanto, inaplicável a Lei n.
9.873
/1999, consoante entendimento firmado por esta Corte, sujeitando-se, por conseguinte, ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.
20.910
/1932. 3. Agravo regimental não provido.” (Primeira Turma, AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 13.06.2014, DJe 01.07.2014).

De igual forma, já se manifestou o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.

A Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado
. A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte. (TJMT AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015).

No que tange aos prazos de decadência e de prescrição, de acordo com o art.
173
do
CTN
, o prazo decadencial estende-se até a notificação da infração, que no caso, ocorreu em 01/09/2014 (id. 115690851).

A partir dessa notificação até a decisão final do processo administrativo não há que se falar nem em prazo decadencial nem em prazo prescricional, uma vez que, nesse interregno, nos termos do art.
151
,
III
, do
CTN
, o crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade suspensa.

Assim, não correndo lapso prescricional nesse período, não é possível defender a prescrição intercorrente em relação ao processo administrativo fiscal. Por fim, somente a partir da intimação da decisão final do processo administrativo, que no caso foi em 12/08/2019 (id. 115690861), tem-se a
constituição
definitiva do crédito tributário com o consequente início do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art.
174
do
CTN
.

Logo, não se sustenta a arguição de prescrição feita nestes autos.

REQUISITOS DA CDA.

O embargante alega que a CDA no 115/2023 é nula, na medida em que não aponta os preceitos legais violados que embasam a sua fundamentação.

Sem razão o embargante, pois a CDA indica com clareza que o crédito é decorrente de multa aplicada no procedimento administrativo que tramitaram no PROCON
sob o no 0114-003.227-9/2014
, bem como a fundamentação legal (artigo 56, I, da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor) (execução fiscal no 1003131-71.2023.8.11.0003).

Como se vê, os requisitos formais para a validade da CDA foram observados, pois o referido título executivo cumpre as exigências estabelecidas no artigo
2o
,
§ 5o
, da Lei no
6.830
/80 e artigo
202
do
CTN
, apontando o
período da dívida
, o
montante atualizado do débito
, além de indicar o
valor originário
, multa,
juros
, a
origem
,
natureza
(multa PROCON) e
fundamento legal
da dívida e dos
encargos incidentes
, bem como
número do processo administrativo
,
data da inscrição
e
número de inscrição
em dívida ativa.

Logo, é de se concluir que o título executivo posto em cobrança encontra-se formalmente perfeito e é exigível, não podendo ser desconstituído quanto a seu mérito através destes embargos, visto que foram observadas todas as formalidades legais.

Por essa razão, afasto a alegação de nulidade da CDA, fundada na ausência dos requisitos, matéria que restava pendente de análise nos autos.

MÉRITO

De início, ressalto que, como Órgão de Fiscalização e Defesa do Consumidor, o PROCON possui competência administrativa para aplicar sanções aos fornecedores que não observarem as normas vigentes, sendo que seu poder de polícia decorre das normas previstas na Lei 8.078/90, art. 55; Decreto Estadual n° 3.571/2004, art. 1o e Decreto Federal n°. 2.781/97, artigo 4o.

É certo que a imposição de multa é ato de competência da administração pública, desde que sua fundamentação seja suficientemente clara e tenha base nos fatos legalmente previstos, sendo que
a atuação do judiciário sobre as decisões administrativas se limita quanto a sua legalidade ou não.

O Administrador deverá sempre, apesar de ser um ato administrativo discricionário, como
in casu,
estar adstrito aos limites da legalidade e dos demais princípios que regem a Administração Pública e em especial os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, cabe ao judiciário, quando da análise dos atos administrativos discricionários, verificar se não ocorreu ofensa aos princípios do Direito, em especial ao da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Não cabe ao julgador substituir o papel do administrador, em análise do mérito do ato, sob pena de invasão de competências.

De acordo com os documentos dos autos, a multa executada decorre do processo administrativo no 0114.003.227-9, instaurado pela consumidora
Maria Vanilda Silveira
, a qual relatou que foi surpreendida com descontos indevidos no seu benefício previdenciário, no valor de R$ 127,25, desde o ano de 2011, referente a cartão de crédito consignado, operação que alegou desconhecer.

O Banco Panamericano apresentou defesa preliminar informando que os valores descontados mensalmente eram decorrentes de um cartão consignado, vinculado ao Banco Cruzeiro do Sul, tendo o Banco Panamericano adquirido referido crédito por meio de leilão público, através de anúncio de licitação publicado no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2013. Ao final esclareceu que não foi possível localizar o contrato do empréstimo, em razão da migração da carteira.

Conforme se infere da decisão administrativa, o PROCON de Rondonópolis reconheceu que a autora violou as disposições constantes dos 39 e 42 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, alegando que a conduta da instituição financeira configurou prática abusiva de fornecer serviço, sem solicitação prévia do consumidor, tendo vista que não apresentou documentos comprobatórios da contratação e arbitrou multa, no valor de R$ 5.950,00 considerando a reincidência (id. 115690861).

Conforme acima demonstrado, a decisão administrativa se encontra suficientemente fundamentada.

Ademais, verifica-se que o processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório e o embargante não foi capaz demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fundamentação da decisão administrativa. E intervir profundamente na questão importaria em invadir o mérito administrativo.

Acerca do valor da multa imposta no patamar de R$ 5.950,00, considera-se que deve ser mantido, porquanto o Procon Municipal de Rondonópolis, ao proferir a decisão acostada aos autos, levou em consideração o disposto no art. 57, do CDC e art. 24, do Decreto no 2.181/97, que preveem o arbitramento da sanção de acordo com a
gravidade da infração;
a condição econômica do fornecedor, que, no caso, trata-se de instituição bancária de grande porte; as circunstâncias agravantes e atenuantes e a
reincidência da embargante na prática infratora às normas do consumidor,
além do caráter pedagógico da medida, que visa coibir novas práticas.

Assim, porque legalmente fundamentada, e havendo previsão expressa da possibilidade de aplicação de penalidade administrativa, entre aquelas elencadas no art.
56
do
CDC
, há de ser mantida a decisão administrativa e as multas impostas.

Como visto, houve fundamentação suficiente para que a instituição reclamada pudesse conhecer os motivos que levaram à penalização imposta, inclusive exercendo o direito de apresentar recurso administrativo.

E como se sabe, a multa tem caráter pedagógico de coibir as práticas abusivas contra os consumidores, partes hipossuficientes da relação consumerista.

Portanto, sob todos os ângulos que se analise, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que observados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COM PEDIDO DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE, POR IRREGULARIDADE FORMAL, CONSIDERANDO-SE INEXISTENTE A PEÇA RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAL DO PROCON.
Atos decorrentes da polícia administrativa, como na hipótese vertente, são dotados de presunção de legitimidade. Empresa que opôs defesa em procedimento administrativo. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Empresa autora que não cumpriu seu ônus de demonstrar a incompatibilidade do ato com a lei ou com a realidade. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Competência do Procon. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Multa aplicada pautada em lei, com observância aos critérios da Lei Estadual no 3906/02 para sua fixação, não se revelando desproporcional. Em exame de legalidade, que é apenas o que cabe ao Poder Judiciário exercer no tocante ao controle dos atos administrativos, não se verifica qualquer nulidade. Precedentes em nosso Tribunal. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 557 § 1o - A do Código de Processo Civil, em sede de reexame necessário.” (TJRJ - DES. CLAUDIO BRANDAO - Julgamento: 09/04/2013 - QUARTA CAMARA CIVEL 0059151-11.2008.8.19.0001 - APELACAO / REEXAME NECESSARIO).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS E FATURAS INDEVIDAS PELA SERASA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. MULTA ADMINISTRATIVA E INSCRIÇÃO NO
CADASTRO NACIONAL DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS NÃO
ATENDIDAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE
PROVA DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO IMPROCEDENTE. O PROCON
está autorizado a aplicar sanções administrativas por ofensa às normas
de defesa do direito do consumidor, estando essa atuação amparada pelo Código
de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e Decreto Federal no 2.181/97. Diante do envio
de cobrança indevida a consumidor, deve a empresa reclamada envidar esforços para solucionar a controvérsia o mais breve possível, demonstrando o alegado nos autos do processo administrativo instaurado em seu desfavor. Não foi produzida nos autos prova idônea a desconstituir a regularidade do procedimento administrativo instaurado (no 111-000.479-0), estando à multa administrativa e a inscrição no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas em plena conformidade com os ditames legais. Recurso não provido.” (TJMG; APCV 1.0702.12.064309-4/002; Rela Desa Heloisa Combat; Julg. 20/03/2014; DJEMG 26/03/2014).

Portanto, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do executado/embargante com a sua condenação no âmbito administrativo, não há que se falar em insubsistência ou desproporcionalidade da multa aplicada.

Ressalta-se, ainda, que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a ausência de infração, nem mesmo quando intimado para especificar o interesse na produção de provas em juízo.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
BANCO PAN S.A
o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,
com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, § 3o, I e §4o, III do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado,
traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal no 103131-71.2023.8.11.0003.

Após, arquive-se este feito, com as cautelas de estilo.

Prossiga-se na execução.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

A parte recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição no processo administrativo, ao passo que
“(...)
foi instaurado em 04/08/2014 e teve decisão definitiva somente em 12/08/2019, ou seja, MAIS DE 05 ANOS APÓS A INSTAURAÇÃO, este é o mesmo entendimento dado em Recurso Especial julgado pelo STJ em 23/09/2019, em caso análogo a presente (...)”
.

Argumenta que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)
(i) Seja admitido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade;

(ii) Seja determinada a intimação da apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, conforme prevê o artigo 1.010, §1o do CPC;

(iii) Seja recebido o apelo nos seus efeitos devolutivo e suspensivo;

(iv) Seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do processo administrativo, conforme previsto no Decreto 20.910/1932;

(v) Caso não seja reconhecida a prescrição, requer o integral provimento do recurso de apelação para reformar a r. Sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando-se a nulidade da CDA 115/2023 advinda do processo administrativo 0114-003.227-9/2014;

(vi) Caso não se entenda pela nulidade do processo administrativo e CDA, o que não se espera, requer a redução da penalidade aplicada, a valor dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a pena passe aplicada, bem como a suposta infração cometida;

Para fins de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, requer seja considerada prequestionada toda a matéria suscitada no presente (...)”

Contrarrazões (ID. 193961684).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por BANCO PAN contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1009520-72.2023.8.11.0003, julgou improcedente o feito (ID. 193961670).

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em
10.02.2023
,
a ação de execução fiscal n.o 1003131-71.2023.8.11.0003 em desfavor do BANCO PAN S.A,
visando ao recebimento de crédito
inscrito na CDA n.o 115/2023,
cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$
11.548,96 (onze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Citada, a parte executada apresentou seguro garantia, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo, prescrição do processo administrativo, ausência de provas e a desproporcionalidade da multa arbitrada.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 193961655), alegando a legalidade do processo administrativo, e da sanção imposta.

Posteriormente, em
30.10.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no fato de que:
“(...)
Portanto, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do executado/embargante com a sua condenação no âmbito administrativo, não há que se falar em insubsistência ou desproporcionalidade da multa aplicada.Ressalta-se, ainda, que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a ausência de infração, nem mesmo quando intimado para especificar o interesse na produção de provas em juízo
”
(ID. 193961670).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5.o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

In casu
, da análise da
CDA n.o 115/2023
, apura-se que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

DA PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Como bem destacado no ato sentencial, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal.

A jurisprudência da Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a apresentação de oportuna impugnação contra o lançamento na seara administrativa
suspende a exigibilidade do crédito tributário
, fato que impede o transcurso de lapso prescricional durante a tramitação do processo administrativo fiscal, notadamente porque não há expressa previsão legal específica a esse respeito.

Nesse sentido:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO VIGENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. [...] II - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, segundo o qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional, não havendo falar-se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica. [...] ( AgInt no REsp 1.587.540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. [...] 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" ( REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). [...] ( AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. “(. . .) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional, não havendo falar se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica.” (STJ - AgInt no REsp 1587540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. 18.08.2016). 2. Recurso desprovido.(TJ-MT - AC: 10456886120208110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)”

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de
prescrição no processo administrativo.

DA NULIDADE DA CDA POR AUSENCIA DE PROVAS

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na
reclamação promovida pela consumidora Maria Vanilda Silveira, em razão de descontos indevidos do seu benefício previdenciário.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constates da sentença:

“(...)

De acordo com os documentos dos autos, a multa executada decorre do processo administrativo no 0114.003.227-9, instaurado pela consumidora
Maria Vanilda Silveira
, a qual relatou que foi surpreendida com descontos indevidos no seu benefício previdenciário, no valor de R$ 127,25, desde o ano de 2011, referente a cartão de crédito consignado, operação que alegou desconhecer.

O Banco Panamericano apresentou defesa preliminar informando que os valores descontados mensalmente eram decorrentes de um cartão consignado, vinculado ao Banco Cruzeiro do Sul, tendo o Banco Panamericano adquirido referido crédito por meio de leilão público, através de anúncio de licitação publicado no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2013. Ao final esclareceu que não foi possível localizar o contrato do empréstimo, em razão da migração da carteira.

Conforme se infere da decisão administrativa, o PROCON de Rondonópolis reconheceu que a autora violou as disposições constantes dos 39 e 42 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, alegando que a conduta da instituição financeira configurou prática abusiva de fornecer serviço, sem solicitação prévia do consumidor, tendo vista que não apresentou documentos comprobatórios da contratação e arbitrou multa, no valor de R$ 5.950,00 considerando a reincidência (id. 115690861).

Conforme acima demonstrado, a decisão administrativa se encontra suficientemente fundamentada.

Ademais, verifica-se que o processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório e o embargante não foi capaz demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fundamentação da decisão administrativa. E intervir profundamente na questão importaria em invadir o mérito administrativo (...)”.

Com efeito, diante da constatação, no procedimento administrativo, de violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa pelo PROCON, no valor de
R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pela consumidora e pela parte apelante nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
,
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024